Tribunal: TJPA
Processo: 0821741-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821741-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0821741-28.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801555-27.2025.8.14.0115

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. JULIANO FERREIRA ROQUE - OAB PA16630

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA PROLONGADA POR SUCESSIVAS DECLINAÇÕES DE COMPETÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de
Daniel Carvalho de Oliveira
, visando ao reconhecimento de
excesso de prazo na formação da culpa
no processo nº 0801555-27.2025.8.14.0115, em razão da ausência de recebimento da denúncia e de citação do réu, apesar de estar preso há mais de 120 dias, em contexto de sucessivas declinações de competência entre o Juízo de Novo Progresso e o Juízo da Vara de Entorpecentes de Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há
excesso de prazo na formação da culpa
, decorrente da demora injustificada na marcha processual enquanto o paciente permanece preso preventivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifico que o paciente está preso desde 28/06/2025, sem que tenha ocorrido o recebimento da denúncia nem sua citação, embora o inquérito policial esteja concluído e a denúncia tenha sido ofertada.

4.

Constato que a morosidade decorre exclusivamente da atuação estatal, notadamente das sucessivas declinações de competência e da pendência de julgamento de conflito negativo de jurisdição, não havendo contribuição da defesa para a paralisação processual.

5.

Reconheço que o caso não apresenta alta complexidade, pois envolve apenas um réu e número reduzido de provas, não justificando atraso superior a 120 dias na fase inicial da persecução penal.

6.

Aplico entendimento consolidado de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, devendo-se aferir se a demora é razoável e justificada, o que não se verifica quando o Estado deixa de impulsionar adequadamente o processo enquanto mantém o réu segregado.

7.

Concluo que a demora excessiva e injustificada na formação da culpa caracteriza
constrangimento ilegal
, conforme jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida
, com ratificação da liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
:

1.

Há constrangimento ilegal quando o réu permanece preso e o processo fica paralisado por demora injustificada imputável exclusivamente ao Estado.

2.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, inexistindo justificativa para atrasos quando o feito é simples e sem contribuição da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Habeas Corpus Criminal nº 0113928-52.2024.8.13.0000, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 30.01.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
conceder
a
ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0821741-28.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801555-27.2025.8.14.0115

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. JULIANO FERREIRA ROQUE - OAB PA16630

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA
, por excesso de prazo na formação da culpa nos autos nº 0801555-27.2025.8.14.0115, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

Argumenta o impetrante que o paciente está custodiado há 104 (cento e quatro) dias sem citação para apresentação de defesa.

Sustenta que, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em 28/06/2025, houve significativa morosidade processual, uma vez que, embora o inquérito tenha sido concluído e a denúncia oferecida, não houve o recebimento desta nem a citação do demandante, em razão de sucessivas declinações de competência entre o Juízo de Novo Progresso e o Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de Belém/PA.

Alega ainda que o paciente não possui antecedentes criminais, possui residência fixa e que, até o momento, não foi apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em 09/07/2025, há mais de 90 dias.

Neste contexto, pede liminarmente pelo relaxamento da segregação do coacto e, no mérito a confirmação da ordem.

O pedido liminar foi deferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial.

O Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado atendeu a solicitação em 21/10/2025, por meio do Ofício n. 143/2025 (Id. 28415125).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (Id. 31470738).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já concedida, conforme se depreende da decisão de
Id. nº 30827414.

A impetração está alicerçada na alegação de excesso de prazo para formação da culpa do demandante, por estar o processo estagnado desde setembro de 2025, aguardando julgamento de conflito de competência suscitado, enquanto o paciente permanece preso há mais de 120 (cento e vinte) dias.

Assevera o impetrante que embora o inquérito tenha sido concluído e a denúncia oferecida, não houve o recebimento desta nem a citação do demandante, em razão de sucessivas declinações de competência entre o Juízo de Novo Progresso e o Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de Belém/PA.

Neste contexto, ainda que se verifique legalidade na decisão do Juízo que decretou a prisão do coacto para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em razão dos delitos supostamente praticados (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), não há como deixar de considerar a existência de excesso de prazo, nos termos aludidos pelo impetrante.

Compulsando os autos, verifico que não se trata de caso de alta complexidade, o processo conta com apenas um réu e reduzido número de provas, assim, entendo que não houve seguimento tempestivo do feito ocasionado pela atividade estatal, permanecendo este a espera de pronunciamento judicial acerca de incidente de Conflito negativo de jurisdição.

A jurisprudência corrobora o posicionamento aqui adotado, conforme se observa do julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL - ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - OCORRÊNCIA - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - ORDEM CONCEDIDA. - O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo imperiosa, em certas ocasiões, uma maior dilação do prazo em virtude das particularidades de cada caso concreto - Considerando que a demora na prestação jurisdicional não foi ocasionada pela defesa da paciente e que sua prisão preventiva perdura há mais de 200 (duzentos) dias, resta demonstrado o constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa - Ordem concedida.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 0113928-52.2024.8.13.0000, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 30/01/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2024)

Ante o exposto
, RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como

voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2025